Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO SARKIS ANTONIO FILHO E OUTROS contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0735863-11.2017.8.07.0001, por LUCAS DOS SANTOS LOIOLA em desfavor dos agravantes, determinou a penhora sobre os frutos do imóvel localizado na QN 502, Conjunto 9, apartamento 803, Samambaia/DF. Em suas razões recursais, afirmam que a penhora não deve ser admitida, uma vez que o valor obtido é destinado à sua subsistência. Apontam violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Alegam que o entendimento consolidado na Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça impede a constrição. Buscam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da penhora dos frutos do imóvel. Comprovante de recolhimento das custas no id 18486484. Por intermédio do despacho de id 18961715, determinou-se a manifestação da parte acerca da possível preclusão. Em resposta, os agravantes apresentaram a petição de id 19297497. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade da parte discutir questão já decidida (artigo 507 do NCPC). É consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da inexistência de preclusão de matérias de ordem pública. É necessário, contudo, compreender o alcance de tal construção. A possibilidade de arguir determinadas matérias a qualquer tempo (não se sujeitando à preclusão) não se confunde com a possibilidade de arguir a mesma matéria, ainda que de ordem pública, mais de uma vez na demanda. Admitir o contrário é desconstruir o caminhar da marcha processual, autorizando a revisitação a uma questão já resolvida. Na hipótese sob exame, verifica-se que o juízo singular se limitou a observar a decisão colegiada proferida nos autos no 0726541-96.2019.8.07.0000, que deu provimento ao recurso interposto pelo agravado-credor e autorizou a realização da constrição sobre os frutos do imóvel. Na oportunidade, a questão da impenhorabilidade dos frutos em decorrência da natureza de bem de família foi discutida e rechaçada. Colaciona-se ementa do julgado: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Prescreve o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242385, 07265419620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Portanto, a matéria está alcançada pela preclusão, não se admitindo nova apreciação no presente agravo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator